Tribunal: STF
Processo: MS 33761
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. ACORDOS DIRETOS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS SEGUNDO A ORDEM CRONOLÓGICA. PERENIZAÇÃO DE ACORDOS DIRETOS NÃO UTILIZADOS EM EXERCÍCIO FINANCEIRO PARA A MESMA FINALIDADE PARA OS EXERCÍCIOS POSTERIORES.



    1. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de remanejamento de recursos públicos direcionados para a realização de acordos diretos e não utilizados em exercício financeiro para o pagamento de precatórios segundo a ordem cronológica nos exercícios subsequentes. 



    2. Não há elementos para reputar nulo o ato coator, em decorrência de ausência de intimação do Estado-membro ora Impetrante, o que recomenda a rejeição da preliminar suscitada. Precedentes.



    3. Assentou-se que não há no arcabouço normativo elemento que permita inferir um direito subjetivo do Chefe do Poder Executivo de ente federativo em perenizar os recursos públicos direcionados para o pagamento de acordos diretos não utilizados no exercício financeiro em mesma dotação orçamentária para os exercícios posteriores. 



    4. O STF delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos ao regime especial de pagamento previsto no art. 97 do ADCT. Nesse ensejo, noticia-se a existência da Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial, bem como do Parecer Técnico 03/2014 do FONAPREC/CNJ.



    5. Entendeu-se, por maioria, que possibilitar à Fazenda Pública o acúmulo de valores remanescentes da conta para exercícios financeiros futuros viola o art. 97, §6º, do ADCT, seria o mesmo que permitir a somatória de quantias superiores ao limite constitucional do regime especial para o pagamento de precatórios por acordos diretos.



    6. Mandado de segurança a que se nega seguimento, com revogação da medida liminar anteriormente deferida, restabelecendo o decidido no ato coator.